Tribunal: TJDFT
Processo: 0707074-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DO DEVEDOR. MANIFESTAÇÃO DO AUTOR. TEMPESTIVIDADE. DISCUSSÃO DE PARÂMETROS DEFINIDOS NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DE TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS PELA PARTE. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DO JULGADOR. DECISÃO MANTIDA.
1. Os prazos não correm durante o recesso forense, razão porque não se espera seja praticado algum ato nesse período, salvo em caso de perecimento de direito.
2. Tendo a intimação do autor/agravado ocorrido em 14/1/2020, por ato ordinatório, o prazo para sua manifestação acerca da impugnação apresentada pelo devedor somente iniciou-se em 21/1/2020, considerando a sistemática de contagem do prazo em dias úteis, inaugurada pelo CPC de 2015.
3. Encontrando-se o feito na fase de cumprimento de sentença, é inviável discutir os parâmetros que foram definidos na sentença condenatória e nos acórdãos que lhe sucederam, com invocação de precedentes sumulares e correntes jurisprudenciais a respeito do tema, devendo ser mantida, portanto, a decisão que rejeitou a impugnação e foi clara ao se basear nos títulos judiciais que formam o objeto do cumprimento de sentença.
4. Consoante entendimento já firmado pelo STJ, “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
5. Recurso desprovido.